Tribunal: TJPA
Processo: 0816073-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816073-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO PADILHA VIEIRA, HARLEY DAVID AMARAL DA SILVA, DIEGO LIMA DE CASTRO, ROGERIO BRASIL FARIAS, FABIO CORREA LIMA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PRETENSÃO À INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE PARA FINS DE RECALCULO DAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PEDIDO QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. TUTELA VEDADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92. AUSÊNCIA DE RISCO CAPAZ DE FLEXIBILIZAR A INCIDÊNCIA DA NORMA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO

1. A decisão recorrida
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada para
compelir a SEMOB
a

ajustar a base de cálculo da remuneração dos Agravantes, passando a ser composta do vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

2. De acordo com o §3º do art.1º da Lei nº 8.437/92 não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

3. Ausência de risco de dano capaz de autorizar a flexibilização da regra de vedação de liminares satisfativas, uma vez que os Agravantes estão percebendo sua remuneração, ainda que calculada de forma diversa da pleiteada nos autos, o que impossibilita a concessão da medida em caráter não exauriente.

4.
Agravo Interno conhecido e não provido.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0816073-81.2022.8.14.0000- PJE) interposto por THIAGO PADILHA VIEIRA E OUTROS contra a decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra a SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB.

Em razões recursais, os agravantes aduzem que são servidores público municipal concursado na categoria de agente de trânsito e de transporte e, que impetraram Mandado de Segurança visando a correção do cálculo de sua remuneração, para que passe a ser calculada conforme determina o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB.

Afirmam que, embora a Lei 9.049/2013 estabeleça que a remuneração básica do cargo será composta pelo somatório do vencimento básico e do adicional de escolaridade, sobre os quais incidirão as demais rubricas, a agravada vem calculando as verbas remuneratórias tendo como base de cálculo somente o vencimento básico implicando em expressiva perda mensal.

Alegam que vem sofrendo dano, o qual, se não sustado, por certo será irreparável ou de difícil reparação, diante dos prejuízos que estão experimentando.

Aduzem que não há óbice à concessão da tutela, que seria reversível, mencionando decisão do Tribunal que reputa favorável ao seu pleito.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente ajustada a base de cálculo da remuneração do Agravante, passando a ser composta do vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento). Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, a SEMOB requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

No caso em exame, a pretensão recursal cinge-se na análise da possibilidade de concessão de liminar
para compelir a agravada
a

ajustar a base de cálculo da remuneração dos Agravantes, passando a ser composta do vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento).

Observa-se que o pedido liminar na espécie incide na vedação prevista no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, uma vez que o
provimento final do presente Agravo de Instrumento, em caso positivo, assegurará o imediato ajuste da base de cálculo da remuneração dos Agravantes.

Senão vejamos o que diz o dispositivo legal mencionado:

Art.1º(...)

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação

Necessário esclarecer que o referido parágrafo permanece em pleno vigor, não sendo alcançado pela declaração de inconstitucionalidade decidida na ADI 4296 do STF.

Desta forma, a concessão da liminar, no presente caso, confunde-se com o mérito da ação, o que, de pronto, esvaziaria o conteúdo da demanda advindo do seu caráter satisfativo.

A firme jurisprudência do STJ corrobora este entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS DA QUARTA TURMA DO STJ. REJEIÇÃO DE TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.240.404/SP. PEDIDO LIMINAR SATISFATIVO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. (...)
DA MEDIDA LIMINAR 4. Preliminarmente, cumpre destacar que o pedido liminar - cassação dos acórdãos vergastados e concessão da segurança - possui nítido caráter satisfativo e confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que inviabiliza o seu deferimento, uma vez que o pleito deve ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do writ
. Nesse sentido: RMS 61025/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/9/2019. (...)

(STJ - MS: 25244 SP 2019/0168025-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/05/2020
-grifei)

DECISÃO Vistos, etc. (...). Desse modo, ainda que se vislumbre a ocorrência de eventual perigo na demora, ausente qualquer elemento novo no tocante à fumaça do bom direito, não há como se conceder a tutela pretendida. A propósito, com adaptações: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA MEDIDA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUMUS BONI IURIS. APROFUNDAMENTO EM SEDE DE LIMINAR. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Mesmo que se vislumbre a ocorrência de eventual periculum in mora, não há como antever a presença do fumus boni iuris, tendo em vista que o pleito lançado na ação - direito à licença para exercer mandato em associação militar - confunde-se com o mérito do recurso ordinário, sendo certo que a análise da quaestio, como um todo, só poderá ser realizada, no processo principal,
que sequer deu entrada no Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC 18.766/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 4/5/2012) (...) MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DO FUMUS BONI JURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora. No tocante ao primeiro requisito, consistente na verificação, de plano, da plausibilidade jurídica dos argumentos deduzidos no mandado de segurança, tenho que os fundamentos da impetração não ressoam fortes o suficiente para a concessão do pedido liminar. 2. Ressalvados casos de flagrante ilegalidade que demandem intervenção imediata do Poder Judiciário,
não vejo como acolher pedido liminar em mandado de segurança que objetiva suspender os efeitos de portaria editada pela autoridade impetrada, pois a análise do fumus boni juris confunde-se com o próprio mérito da demanda
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, DJe 17/9/2010)
Ademais, constata-se, pela leitura dos fundamentos tecidos na exordial, que a tutela de urgência requerida se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Tribunal
. Ante o exposto, com fulcro no art. 288, § 2º, do RISTJ, indefiro a liminar e a própria tutela provisória de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator

(STJ - TutPrv no RMS: 49559 GO 2015/0261269-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 17/11/2017
-grifei)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONTRA O DETRAN/PA, SOB A ALEGAÇÃO DE VEÍCULOS CLONADOS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS CLONE OU DUBLÊ. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MUDANÇA DE PLACAS.
MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. DECISÃO LIMINAR QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI N° 8.437/1992 E O ARTIGO 300, §3° DO CPC. ESGOTAMENTO DO PEDIDO
. NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA NA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça

(TJPA, 4213507, 4213507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12
-grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO AINDA NÃO TER SIDO APRECIADO PELO JUÍZO DE PISO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que indeferiu a tutela preiteada visando a reintegração ao cargo da agravante Ana Maria Ferreira da Cunha, tendo em vista implicar no esgotamento total do objeto da ação, o que é vedado pela norma expressa do art. 1º,§ 3º, da Lei nº 8.347/92.

2- Analisando a decisão atacada, entendo que, na espécie não incide a vedação prevista no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, vez que
a jurisprudência de nossos tribunais é firme no sentido de que a proibição de medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante em caso de sua revogação
.

3- Portanto, em tese, o pedido da agravante de reintegração do servidor ao cargo, com o restabelecimento dos vencimentos, não traduz medida que exaure o objeto da ação, pois, nada impede que seja revista,
retornando o servidor a sua situação anterior.
4- Todavia, observo que ultrapassado a questão da satisfatividade ou não da liminar, a agravante deseja a apreciação do mérito recursal, qual seja, a imediata reintegração da agravante ao cargo anteriormente ocupado (Técnica de Enfermagem) e ainda o pagamento d todas as vantagens e direitos do cargo, para fins de recomposição salarial. 5- Nesse sentido, entendo que tal pedido não é possível nesse momento processual, pois, observo que embora a questão tenha sido arguida junto ao Juízo a quo, este não a examinou, de modo que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da questão, no ponto, por esta Turma Julgadora, sob pena de configurar-se a indevida prestação jurisdicional em supressão de instância. 6-Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJPA, 4213485, 4213485, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-14
-grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil.

2. In casu, não se verifica a existência de perigo de (TJPA, 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12-grifei)

Ademais, não fora identificado risco de dano capaz de autorizar a flexibilização da regra de vedação de liminares satisfativas, uma vez que os Agravantes estão percebendo sua remuneração, ainda que calculada de forma diversa da pleiteada nos autos, o que impossibilita a concessão da medida em caráter não exauriente.

Com efeito, não se identificam os elementos capazes de ensejar o deferimento da tutela pretendida, restando plausível a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, não identificados elementos para a modificação da decisão,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023